Tribunal: TJPA
Processo: 0806872-70.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10206 - Indisponibilidade de Bens
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806872-70.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDA DE CARVALHO PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N°
0806872-70.2019.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: RAIMUNDA DE CARVALHO PEREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPUTAÇÃO DA
RÉ NA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE, CARACTERIZADO POR FRUSTRAR PROCESSO LICITATÓRIO E CAUSAR DANOS AO ERÁRIO, TIPIFICADOS NO ART. 12, II DA LEI FEDERAL Nº 8.429/92.
RETROATIVIDADE DA LEI FEDERAL Nº 14.230/2021.

APLICAÇÃO DA LEI NOVA QUANTO AOS ASPECTOS SANCIONADORES MAIS BENÉFICOS AO RÉU.

ARE Nº 843.989 – TEMA 1.199/STF. COMPROVADO
DANO AO ERÁRIO E INDÍCIOS DE DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A NÃO PARTICIPAÇÃO NO ATO IMPROBO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a ocorrência de ato ímprobo, previsto
no artigo 10, incisos I, II, VI, XI e XII da e artigo 11,
caput
, ambos da Lei Federal nº 8.429/92
, consubstanciado na frustração de processo licitatório.

2. Ao julgar o ARE nº 843.989 – Tema 1.199/RG, com repercussão geral, o plenário do E. Supremo Tribunal Federal analisou a possibilidade ou não de retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021, especialmente em relação à necessidade do elemento subjetivo dolo e aplicação dos prazos de prescrição geral e intercorrente. Segundo
o parâmetro firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do tema aludido, as disposições benéficas da Lei nº 14.230/2021 retroagem, sendo irretroativo tão somente os marcos temporais fixados na legislação novel;

3. De acordo com a mudanças normativas, a simples prática do ato pelo agente público – exercício de função ou desempenho de competência pública – não é mais suficiente para configurar os tipos descritos nos arts. 9, 10 e 11 da LIA, sendo necessária a demonstração da intenção de alcançar o resultado ilícito tipificado;

4. Em relação as condutas definidas no art. 10 da LIA, o dolo obrigatoriamente deve compor lesão ao erário público.

5. No caso, demonstrado o efetivo prejuízo ao erário, porquanto o
Convênio firmado entre o Município de Cachoeira do Arari e a FUNASA, foi integralmente liberado o recurso para a execução da obra, no entanto, a obra não foi concluída, havendo fortes indícios de fraude no processo licitatório para direcionamento de contratação de empresa.

6.

Se extrai do conjunto probatório, que houve “montagem” do processo licitatório para favorecimento da empresa requerida na ação de conhecimento.

7. Da análise processual, não se verifica qualquer prova no sentido de demonstrar a
inexistência do ato improbo, bem como não houve prova contundente da não participação da "montagem" do processo licitatório.

8. Necessidade de manutenção da decisão de primeiro grau para salvaguardar o integral ressarcimento ao erário, permitindo ao Juízo singular que prossiga com a instrução processual, para que todas as partes, inclusive os réus, possam apresentar provas de que não eram responsáveis ou não foram os causadores do ato improbo.

9. Desse modo, ainda que tenha sido firmado entendimento de aplicação retroativa,
in mellius,
da Lei nº 14.230/2021, há indícios de dolo nas condutas narradas na peça preambular, com intenção consciente e deliberada de alcançar o resultado ilícito tipificado nos art. 10 e 11, da LIA, apto a configurar o ato improbo;

10. Recurso conhecido e improvido.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

Belém, 03 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RAIMUNDA DE CARVALHO PEREIRA
,
manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CACHOEIRA DO ARARI, nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (processo nº
0003368-90.2018.8.14.0011)
.

Consta na ação de origem que o Ministério Público iniciou procedimento investigatório para apurar possíveis irregularidades na execução de Convênio firmado entre o Município de Cachoeira do Arari e a FUNASA.

O Ministério Público, em sua peça preambular, consignou que em fiscalização realizada na obra, por servidor da FUNASA, houve recomendação para não liberação de segunda parcela de recursos do convênio, posto que a obra estaria muito atrasada e a infraestrutura até então implantada equivalia 8,40% de todo o empreendimento, cujo valor representava pouco menos de cem mil reais e a parcela já liberada correspondia a R$ 580.688,24 (quinhentos e oitenta mil, seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos).

Narrou que constatou a inexistência de cópia de homologação da licitação, inexistência de planilha orçamentária, inexistência de cópia de anotações de responsabilidade técnica (ART) de execução e fiscalização do CREA, assinadas por responsável técnico de execução e fiscalização da obra, inexistência de cópia de contrato firmado com a empresa vencedora, inexistência de relatórios de medição da obra, operários trabalhando sem equipamento de proteção, não preenchimento de diário de obras e o cronograma físico-financeiro era incompatível com os recursos até então liberados.

Mencionou uma série de incongruências e que, apesar de tudo, houve a liberação total do recurso do convênio, bem como foi deferida prorrogações no cronograma de conclusão da obra.

Em 2017, o
Parquet
informou que a FUNASA oficiou ao Município, noticiando a expiração do prazo de vigência do contrato e da prestação de contas, solicitando a devolução dos recursos repassados ou a comprovação da conclusão e implementação da obra, mediante documentos listados na peça preambular, tendo o fiscal de obra, em parecer, detectado a paralisação da obra e desvio de verbas, sugerindo adoção de medidas para reaver os recursos desviados.

Arguiu que nas contas prestadas pelo réu Benedito de Oliveira Filho, ex-prefeito do Município de Cachoeira do Arari, se constatou uma série de incongruências e que demonstraram um esquema fraudulento, montado pelo ex-gestor, envolvendo todos os réus listados na peça de ingresso e a empresa supostamente licitante, no claro intuito de desviar recursos públicos, pormenorizando a conduta de cada réu.

Com relação a RAIMUNDA DE CARVALHO PEREIRA, narrou que ela foi nomeada pelo ex-prefeito, para a função de pregoeira do Município e foi responsável por montar o procedimento licitatório, escolher a empresa que seria declarada “vencedora” e, posteriormente, colher a assinatura dos membros da comissão de licitação, dando aparência de licitude ao procedimento.

Em análise preliminar, o Juízo singular proferiu decisão impugnada e consignou o seguinte:

“(...) Nesse sentido, defiro o pedido de medida cautelar de indisponibilidade dos bens requeridos, inaudita altera pars, visto que estão evidenciados inclusive o fumus boni iuris e o periculum in mora, bem como a verossimilhança do alegado na inicial, elementos suficientes a embasar o deferimento da medida.

No caso concreto existem fortes indícios de atos de improbidade e a medida decretada, mesmo que concomitante ao recebimento da ação civil pública, possui o intuito de evitar possível dilapidação patrimonial, garantindo assim o provimento final, em caso de condenação e o consequente ressarcimento de possível dano ao erário.

Portanto, por todo o exposto nos autos e na análise condizente com esse momento processual de deferimento de tutela, DECRETO a indisponibilidade de bens de BENEDITO VASCONCELOS DE OLIVEIRA FILHO, LUIS FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA, RAIMUNDA DE CARVALHO PEREIRA, RENATO MASCARENHAS GOUVEIA DE ARAÚJO, RAV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP, tantos quantos bastem para ressarcir os eventuais prejuízos causados ao erário.

a) expeça-se ofício à Receita Federal solicitando cópia das Declarações de Imposto de Renda dos notificados relativas ao período de 2012 a 2019, a fim de que sejam identificados eventuais bens móveis e imóveis de suas propriedades, ou através do Sistema INFOJUD;

b) expeça-se ofícios aos Cartórios de Registros de Imóveis das Comarcas onde eventualmente estiverem localizados imóveis pertencentes aos notificados, solicitando que sejam bloqueados, notadamente Belém, Santa Cruz do Arari/PA, Cachoeira do Arari/PA, Salvaterra, Soure, Ponta de Pedras e Ananindeua;

c) expeça-se ofício ao Diretor-Geral do DETRAN/PA para que efetue o bloqueio de veículos constantes em nome dos notificados, ou mesmo, mediante o Sistema RENAJUD;

d) expeça-se ofício ao Presidente da Junta Comercial do Pará, determinando a impossibilidade de qualquer alteração nos contratos sociais ali registrados, em que figurem os nomes dos notificados;

e) determino às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nomes dos requeridos, limitando-se a indisponibilidade no valor de R$ 1.161.376,48 (um milhão cento e sessenta e um mil, trezentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos), o que pode ser feito via Sistema BACENJUD...”

Irresignada, a requerida impugnou a decisão mediante recurso de Agravo de Instrumento, alegando que o
Parquet
não juntou qualquer documentação apta a comprovar que tenha efetivamente participado de qualquer ato ilícito relacionado ao processo licitatório, que garantiu a contratação da empresa RAV Construções e Serviços Ltda – EPP pela Municipalidade.

Arguiu que as provas produzidas contra si, são apenas depoimentos frágeis de outros servidores municipais e dos demais requeridos, que afirmaram que ela cuidava de escolher a empresa vencedora dos procedimentos e organizar a documentação toda do certame.

Questiona que o Ministério Público a incluiu na ação originária, apenas em razão de manter vínculo laboral com o Município de Cachoeira do Arari enquanto pregoeira, no período em que ocorreram os atos de improbidade da cúpula da Administração Pública do Município.

Relata ter requerido expressamente sua exoneração em meados de junho e julho de 2015, e que o último depósito remuneratório que o Município de Cachoeira do Arari efetuou em favor da agravante ocorreu em agosto de 2015, referente a indenização pela exoneração da função de pregoeira, porém, sem comprovação do fato, sob o argumento de que o Município de Cachoeira do Arari não divulga ou disponibiliza em meio de amplo acesso as publicações ocorridas em Diário Oficial da Municipalidade.

Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, com a consequente determinação de suspensão do cumprimento da medida de indisponibilidade de bens ou subsidiariamente a redução do bloqueio determinado pelo juízo
a quo
e, no mérito, o provimento do recurso.

O efeito pretendido foi indeferido, com determinação de intimação do Ministério Público para contrarrazoar o recurso.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID nº 2286738), afirmando que há comprovação no processo originário, do dolo da requerida/agravante, que atuava no esquema, montando o procedimento licitatório, o qual era levado aos membros da comissão de licitação apenas para colheita de assinaturas, requerendo o improvimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, nesta instância, para apresentação de parecer, o Representante do
Parquet
ratificou os termos das contrarrazões apresentadas, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

No despacho identificado sob o nº 7224253, foi determinado a intimação das partes para manifestarem acerca das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa.

A ré peticionou nos autos (ID 7603636), pugnando pela retroatividade da Lei nº 14.230/2021, requerendo provimento do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cinge-se a questão à análise d
e Ação Civil Pública para apuração de ato ímprobo, previsto no artigo 10, incisos I, II, VI, XI e XII da e artigo 11,
caput
, ambos da Lei Federal nº 8.429/92.

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

Destaco, preambularmente, que a análise do presente Agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão recorrida, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos a preliminares e de mérito da ação de conhecimento, o que acarretaria, na hipótese, supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O objeto central deste recurso de Agravo de Instrumento consiste em discutir se correta ou não a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que deferiu liminar, decretando a indisponibilidade de bens dos réus da ação, tantos quantos bastassem ao integral ressarcimento dos eventuais prejuízos do erário.

No momento da análise do pedido de atribuição do efeito suspensivo, através de uma análise perfunctória dos autos, entendi que os requisitos para a concessão do referido pedido não estavam preenchidos. Neste momento de análise mais aprofundada da matéria trazida nestes autos, constato que o requisito da probabilidade do direito não foi preenchido pela agravante, pelas razões que passo a expor.

De relevância singular ressaltar que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), não previu qualquer regra de transição, de modo que não se sabia se a nova lei deveria retroagir para se aplicar aos processos em andamento.

Diante disto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 843.989, no qual foi admitido a Repercussão Geral, que se discutia “(...)
a definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”

(Tema nº 1199).

Em 18/08/2022, o caso foi levado ao Plenário da Corte Suprema, tendo sido julgado e definido a seguinte tese:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Nesse viés, conclui-se que quanto aos pressupostos e tipificações do ato improbo, as disposições benéficas da Lei nº 14.230/2021 retroagem, sendo irretroativo tão somente os marcos temporais fixados na legislação novel, cujos prazos prescricionais terão como termo inicial a data da vigência da referida lei mais benéfica. Outrossim, segundo o parâmetro firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do tema aludido, a aplicação da nova lei esbarra em face da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CRFB/88 e art. 6º, caput e § 1º, da LINDB), o que não é o caso dos autos.

É forçoso concluir, portanto, que a interpretação adotada tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça é apenas um reflexo lógico da garantia constitucional estampada no inciso XL do art. 5º da Constituição da República, de modo que a retroatividade da lei mais benigna é um princípio constitucional implícito que vale para todo o exercício do
jus puniendi
estatal, aí incluído os procedimentos administrativos, sobretudo diante do entendimento que a única diferença existente entre um ilícito penal e um ilícito administrativo, é o grau de reprovabilidade da conduta.

Aliás, a possibilidade da retroatividade da norma mais benéfica no âmbito da improbidade administrativa veio expressa no art. 1º, §4º, da Lei de Improbidade Administrativa (
Lei 14.230/2021).

Senão vejamos:

“Art. 1º
O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.”

Sobre o tema, Marçal Justen Filho
[1]
leciona que “
as alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021, em todas as passagens que configurem tratamento mais benéfico relativamente à configuração ou ao sancionamento por improbidade administrativa, aplicam-se a todas as condutas consumadas em data anterior à sua vigência.
Isso significa que, mesmo no caso de processos já iniciados, aplica-se a disciplina contemplada na Lei 14.230/2021. Portanto e por exemplo, tornou-se juridicamente inexistente a improbidade meramente culposa, tal como não se admite mais a presunção de ilicitude ou de dano ao erário. Logo, os processos em curso que envolvam pretensão de aplicação da disciplina original da Lei 8.429 subordinam-se às regras mais benéficas da Lei 14.230/2021.”

Por outro lado, quando se trata da exigência da nova norma acerca do dolo específico, Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira
[2]
, disciplinam:

Da mesma forma, a retroatividade da norma mais benéfica deve abranger a necessidade de dolo específico para configuração da improbidade, na forma exigida pelo §2º do art. 1º da LIA, inserido pela Lei 14.230/2021.
A improbidade, a partir de agora, depende da “vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente”.

Logo, tem-se a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 em tudo aquilo que beneficiar a parte ré, exceto quanto aos marcos temporais fixados para a prescrição intercorrente.

No caso dos autos, o Ministério Público imputou à ré a prática de ato de improbidade, caracterizado por frustrar processo licitatório e causar danos ao erário, tipificados no art. 12, II da
Lei Federal nº 8.429/92.

A Ação de Improbidade Administrativa foi recebida, com o concomitante deferimento de liminar, contendo determinação de indisponibilidade de bens da ré, ora agravante.

Como já dito e julgado pelo STF, a Lei posterior, quando mais benéfica aos interesses do réu, deve retroagir para beneficiá-lo. Contudo, na hipótese, ainda que haja retroação da lei para aplicação no caso concreto, é de se dizer que presentes indícios de dolo nas condutas perpetradas pelos agentes públicos responsáveis pela condução do processo licitatório, ou melhor, da inexistência de um procedimento licitatório legal e adequado aos interesses público.

Ainda que o processo, quando da análise da medida de indisponibilidade de bens, estivesse apenas na fase inicial, sem que se tivesse colhido todas as provas admitidas, o fato é que todo o procedimento foi manifestamente ilegal e trouxe sérios prejuízos ao erário, de modo que, nesta fase, embora de análise apenas do acerto ou desacerto da decisão recorrida, já se vislumbra o dolo nas condutas, não tendo sido demonstrado efetivamente, a não participação na fraude perpetrada no Município em questão, que fez com que fosse repassados recursos para uma obra que não foi concluída, não obstante o recurso ter sido integralmente liberado.

Assim, à primeira vista, não se demonstrou a inexistência do ato improbo, bem como não houve prova contundente da não participação do esquema de fraude do processo licitatório. Entendo, pois, que se faz necessária a manutenção da decisão de primeiro grau para salvaguardar o integral ressarcimento ao erário, permitindo ao Juízo singular que prossiga com a instrução processual, para que todas as partes, inclusive os réus, possam apresentar provas de que não eram responsáveis ou não foram os causadores do ato improbo, bem como se possa analisar se existente apenas a culpa nas condutas - o que afastaria a improbidade administrativa - ou se presente o dolo específico, circunstância que certamente culminaria com a condenação dos culpados e as medidas para ressarcimento.

Não obstante o argumento da agravante de que as provas carreadas contra si são apenas depoimentos de servidores do Município, o fato é que a agravante não apresentou qualquer prova de que não houve a prática do ato de improbidade administrativa e nem a prova de que efetivamente não participou ou não deu causa aos prejuízos enfrentados pela sociedade.

Ante o exposto, CONHEÇO o AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação suso, mantendo integralmente a decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, até ulterior deliberação do mérito da ação de conhecimento.

É como voto.

Belém, 03 de outubro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

JUSTEN FILHO, Marçal.
Reforma da lei de improbidade administrativa comentada e comparada
: Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021.

1ª ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 293.

[2]
NEVES, Daniel Amorim Assumpção, OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende.
Comentários à reforma da lei de improbidade administrativa: Lei 14.230, de 25.10.2021 comentado artigo por artigo
. Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 10.

Belém, 04/11/2022